Tribunal: TJPA
Processo: 0800017-86.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800017-86.2022.8.14.0124

APELANTE: EDIVAN VERAS NEGREIROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0800017-86.2022.8.14.0124

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: EDIVAN VERAS NEGREIROS

ADVOGADO: DR. JHON CHARLLES MORAES CHAGAS OAB/PA 14.735

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. BOLETIM MÉDICO ATESTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE REGISTRADO. CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PERMITEM A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS QUE VALIDEM A LESÃO SOBREDITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO. CREDIBILIDADE. VALOR PROBANTE RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença recorrida
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0800017-86.2022.8.14.0124

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: EDIVAN VERAS NEGREIROS

ADVOGADO: DR. JHON CHARLLES MORAES CHAGAS OAB/PA 14.735

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDIVAN VERAS NEGREIROS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/Pa, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006.

Consta na denúncia (ID nº 17366137), em resumo que no dia 23/10/2022, a ofendida Maria Francisca Vieira estava na residência de sua amiga, e ao retornar para sua casa foi surpreendida pelo Recorrente que a abordou em plena via pública, e a agrediu fisicamente desferindo-lhe empurrões, tapas, socos e chutes, ocasionando fraturas nas mãos da referida vítima.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 17366216) contra qual a defesa recorreu (ID nº 17366220), pleiteando a absolvição por ausência de provas da materialidade.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 17366229)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(
ID nº 17465619
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da insuficiência de provas. Ausência de Laudo Pericial

O apelante objetiva a reforma da sentença que o condenou, pela prática do crime de
lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher,
previsto no art. 129, §9º, do Código Penal.

Alega-se em razões recursais que não há provas incontestáveis e conclusivas de que tenha participado do delito, requerendo a
absolvição por insuficiência de provas
com base no princípio do
in dubio pro reo.

Como é cediço, nos delitos de
violência doméstica
em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, hipótese retratada nos autos.

Não obstante o art. 158 do Código de Processo Penal afirmar a indispensabilidade do exame de corpo de delito para comprovar infração que deixar vestígios, admite-se a prova da materialidade do crime por outros meios, como boletim de ocorrência, fotografias, laudos elaborados por médicos que atenderam a vítima e comprovantes de internação hospitalar.

Ressalta-se que, para a configuração da materialidade do delito de lesão corporal, cometido no contexto de violência doméstica, não se exige a realização de exame de corpo de delito, em razão da flexibilização da disposição especial constante na Lei Maria da Penha (artigo 12, § 3º, da Lei nº 11.340/06). Precedentes STJ: AgRg no AREsp 1.009.886/MS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/2/2017. STJ - AgRg no HC: 691221 DF 2021/0283283-4, Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022.

Neste passo, segundo o Boletim Médico, as alegações de ofensa à integridade corporal da vítima, foram atestadas por profissional

registrado junto ao Conselho Regional de Medicina, sendo que, na oportunidade, consignou que a ofendida apresentava “hematomas e escoriações em membros superiores e lesão cortante em .... esquerda e fratura de ulna em punho esquerdo.”

Com relação a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 17366133 p. 4-5), o boletim médico (ID nº 17366133 p. 10), Formulário de Avaliação de Risco (ID nº 17366133 p. 11-14) e o depoimento pessoal da ofendida colhido pela autoridade policial (ID nº 17366133 p. 8).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima e pela informante que, cotejadas com o conjunto probatório, ratificam a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de
pena
aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, uma vez que há boletim médico confirmando a ocorrência das lesões corporais causadas à ofendida (ID nº 17366133 p. 4-5).

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo todos os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024